Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737263-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RICARDO CORBUCCI PEDROSA VASCONCELOS RECORRIDO: JOSE CARLOS DA SILVA COSTA DESPACHO Em atendimento à manifestação da d. Procuradoria de Justiça, (ID 53290905) intime-se a parte querelada, para, querendo, manifestar-se sobre os documentos juntados pelo querelante (IDs 52755807, 52759283 e 52759284) Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça Criminal e, após o oferecimento do parecer, tornem-se conclusos os autos. BRASÍLIA, DF, 13 de novembro de 2023 10:02:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator